Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710695-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIVANI VALVERDE DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DE JESUS CASTRO VIEIRA, JOSÉ MOURA DOS SANTOS DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 23657140). À Secretaria para que dê cumprimento à decisão de ID 26587926. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019